Tribunal: TJDFT
Processo: 0738079-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DE EMBARCAÇÃO EM CONDIÇÕES INADEQUADAS. COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE OUTRA LANCHA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa locadora de embarcações contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao consumidor, em razão da falha na prestação do serviço de aluguel de lancha.
2. Fatos relevantes. O consumidor locou uma embarcação para realização de passeio, mas foi informado sobre a necessidade de substituição da lancha em razão de manutenção. A empresa garantiu a disponibilização de outra embarcação em condições semelhantes, com abatimento de valor. No dia do evento, a embarcação fornecida encontrava-se em condições inadequadas, obrigando o consumidor a pagar valor adicional para locação de outra lancha, sob pena de cancelamento da comemoração de aniversário previamente organizada. A negociação para solução do problema e disponibilização da nova lancha demorou cerca de duas horas, atrasando o passeio.
3. Nas razões recursais, a recorrente diz que não houve descumprimento do contrato, pois, diante da inadequação da embarcação, foi disponibilizada outra em substituição mediante pagamento da diferença de preço, conforme previsão contratual; diz que o recorrido, mesmo tendo tido a opção de desistência do serviço, optou por sua utilização, sendo devido o pagamento correspondente; assevera que é apenas uma plataforma digital que disponibiliza o espaço para anúncios das embarcações, de modo que a responsabilidade quanto a reserva e o uso desta é unicamente do proprietário; defende a inexistência de danos morais indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há falha na prestação do serviço quando a empresa locadora de embarcações fornece uma lancha em condições precárias, diferente da contratada, exigindo pagamento adicional para a disponibilização de outro modelo adequado; (ii) se a empresa que intermedeia a locação da embarcação possui responsabilidade por eventuais danos advindos do contrato; e (iii) se os fatos configuram danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica em questão é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14.
6. A recorrente é integrante da cadeia de fornecimento, haja vista que intermediou o aluguel na qualidade de representante da contratada, beneficiando-se financeiramente do negócio, de modo que responde pelos prejuízos advindos do contrato de locação firmado com o recorrido.
7. Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, uma vez que a empresa locadora não entregou a embarcação em condições adequadas, frustrando as legítimas expectativas do consumidor.
8. A cobrança de valor adicional para que o consumidor tivesse acesso a uma embarcação em condições de navegabilidade configura prática abusiva, impondo-lhe ônus excessivo, sobretudo diante da impossibilidade de cancelar a festividade de comemoração do seu aniversário no dia do evento, quando todos os convidados estavam presentes.
9. A indenização por danos materiais decorre da necessidade de pagamento do valor excedente, enquanto os danos morais restam caracterizados pelo transtorno e frustração experimentados pelo consumidor e seus convidados, que aguardaram por horas a solução do problema. O valor indenizatório de R$ 3.000,00 atende os parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, impondo-se sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado conhecido e desprovido. Recorrente vencido condenado ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da não apresentação de contrarrazões recursais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14.
Jurisprudência relevante citada: n/a.